Tribunal: TJDFT
Processo: 0718052-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718052-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP, LAZARO SILVA PEREIRA APELADO: SEBASTIAO VICENTE ZAWADZKI D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por RS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA- EPP e LÁZARO SILVA PEREIRA contra a r. sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada por SEBASTIÃO VICENTE ZAWADZKI em seu desfavor, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar resolvido o contrato por culpa exclusiva da parte ré; condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 385.716,22, e no importe de R$ 20.000,00, a título de danos morais. O recurso de apelação foi interposto no dia 04/05/2023, contudo, o recolhimento do preparo ocorreu, tão somente, no dia seguinte, dia 05/05/2023, assim como a juntada do respectivo comprovante (ID 47373010 e 47373011). Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". Por sua vez, o art. 932, parágrafo único, do mesmo diploma legal estabelece que "Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível". Intime-se o apelante para realizar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator